Tribunal: TJES
Processo: 0007417-06.2018.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007417-06.2018.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: HOSPITAL SAO LUIZ S/A

PARTE RE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO. LEI ESTADUAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária em Ação Ordinária ajuizada por hospital contra autos de infração lavrados pelo PROCON/ES. O juízo de primeira instância julgou procedente o pedido para declarar a nulidade dos Autos de Infração, com fundamento na inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 9.851/12, declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADI 4.818/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 9.851/12 declarada pelo STF, deve ser mantida a nulidade dos Autos de Infração aplicados pelo PROCON/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 9.851/12, que fundamentou a emissão dos Autos de Infração, foi declarada inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI 4.818/ES, por invadir competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de seguros (art. 22, I e VII, CF).

Com a inconstitucionalidade formal da referida legislação, a base legal que sustentava os Autos de Infração emitidos pelo PROCON/ES deixa de existir, tornando inválidos os atos administrativos decorrentes.

O STF assentou que a competência estadual suplementar sobre proteção à saúde e ao consumidor não abarca alterações contratuais entre usuários e operadoras de planos de saúde, reforçando a procedência do pedido de nulidade dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

Tese de julgamento
:

A declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 9.851/12 pelo STF acarreta a nulidade de Autos de Infração baseados nessa norma.

Compete privativamente à União legislar sobre direito civil e política de seguros, não podendo os estados-membros dispor sobre questões contratuais entre operadoras de plano de saúde e seus usuários.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, I e VII; CPC, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4818, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 14.02.2020, DJe 06.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a Sentença em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0007417-06.2018.8.08.0024

PARTES: HOSPITAL SÃO LUIZ S/A e INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o MM. Juiz
a quo
submeteu a Sentença inserida no id 10325018 (integrada no id 10325025) ao reexame previsto no art. 496, I, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso, o Magistrado
a quo
, em Ação Ordinária

ajuizada por Hospital São Luiz S/A em face do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/ES, julgou procedente o pedido para “
declarar a nulidade dos Autos de Infração nº 0473-D; 0583-D; 0655-D e 0757-D
”.

Em sua fundamentação, o Magistrado consignou que a norma que serviu de base legal aos autos de infração, a Lei Estadual n.º 9.851/12 (“
Dispõe sobre o tempo máximo de espera para o atendimento dos usuários de planos particulares de saúde junto aos serviços em que se encontrem conveniados no âmbito do Estado
”), foi declarada inconstitucional pelo excelso Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADI 4.818/ES; logo, com a inconstitucionalidade do fundamento legal dos autos de infração, a conclusão foi pela procedência do pedido.

E a conclusão do MM. Juiz
a quo
, em meu sentir, deve ser confirmada neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), uma vez que, de fato, o STF declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual n.º 9.851/12 em julgado assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 9.851/2012 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. TEMPO MÁXIMO PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE
. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL, COMERCIAL E POLÍTICA DE SEGUROS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. A orientação majoritária do Supremo Tribunal Federal assentou que a alteração das obrigações contratuais celebradas entre usuários e operadoras de plano de saúde não são abarcadas pela competência suplementar estadual para dispor sobre proteção à saúde e ao consumidor. Precedentes. 2. É competência privativa da União legislar sobre direito civil, comercial e política de seguros (art. 22, I e VII, CF).
Inconstitucionalidade formal de legislação estadual. 3. Pedido na Ação direta de inconstitucionalidade julgado procedente
. (ADI 4818, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 05-03-2020 PUBLIC 06-03-2020). (Sem grifo no original).

Assim, dado o acerto da conclusão externada na Sentença, minha conclusão, como já adiantado, é pela confirmação da Sentença em sede de Remessa Necessária.

Do exposto, confirmo a Sentença em sede de Remessa Necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável entendimento inserto no voto da relatoria.

Este é o voto.